Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-05.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002134-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GINEZ PEREIRA GONCALVES - CPF: 064.058.841-71 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CAROLINA DE ALMEIDA FARIA LUCIO - CPF: 056.794.331-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO TEMA 983/STJ DEVIDAMENTE OBSERVADOS – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO E DA VÍTIMA – DANO MORAL PRESUMIDO
(IN RE IPSA)
– NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra, reiterada jurisprudência confere especial relevância aos relatos prestados pela vítima, visto que tais ilícitos costumam ser perpetrados longe da presença de testemunhas oculares, devendo-se valorar as declarações da ofendida quando firmem coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios.

No caso concreto, os depoimentos seguros e detalhados prestados pela vítima, narrando às ameaças e lesões corporais sofridas, além de coerentes e harmônicos em ambas as fases da persecução penal, encontram-se devidamente corroborados pela prova material do exame de corpo de delito e pala confissão parcial do próprio acusado.

Tratando-se de crimes ocorridos no âmbito da violência domestica e familiar contra a mulher, consoante entendimento pacificado no Tema 983 do STJ, é plenamente possível à fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que presente pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória ou de especificação do montante.

Na espécie, houve pedido expresso do Ministério Público para que o réu fosse condenado à reparação dos danos morais, bem como manifestação inequívoca da vítima no mesmo sentido, estando integralmente preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ.

Ademais, consolidou-se a orientação a orientação de que os danos morais decorrentes de agressões físicas e verbais contra mulheres no contexto de violência doméstica são presumidos
in re ipsa,
sendo “desarrazoada a exigência de instrução” probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo á dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

O montante fixado a título de indenização por danos morais, R$: 3.000,00 (três mil reais) coadunam-se com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Eventuais questões relacionadas á capacidade econômica do réu para solver a obrigação deverão ser devidamente aferidas perante o Juízo das Exceções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Ginez Pereira Gonçalvez
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1002134-05.2022.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas nos artigos 129, § 9º, CP, lesão Corporal e art. 147, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04(quatro) messes e 15(quinze) dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$: 3.000,00 (três mil) reais, ambos cometidos contra sua ex- companheira, no âmbito da violência domestica e familiar contra a mulher. (Id. 274809908).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal, em suas razões recursais, busca a

absolvição, relativamente ao delito de ameaça, ao argumento de insuficiência probatória, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

(Id 185602461).

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 274809929).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id.278283368).

“Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Provas suficientes. Palavra da vítima em consonância com outros elementos de prova. Elemento subjetivo do crime de ameaça caracterizado. Dizeres que incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal. Condenação que era mesmo impositiva. 2) Condenação escorreita ao pagamento de valor mínimo de indenização à vítima. Reparação de danos morais requerida desde o nascedouro da ação penal e submetida a contraditório – Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça. Incidência, na hipótese, do art. 387, IV, do CPP. Em casos de violência doméstica e familiar, presume-se o dano moral (in re ipsa). Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o Juízo das Execuções Penais. 3) Parecer pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A defesa persegue a absolvição, do recorrente em relação ao delito de ameaça, por suposta insuficiência probatória, bem como a exclusão da condenação indenizatória.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 274807898).

“[...]. No dia 14 de abril de 2021, por volta das 22h30, no interior da residência localizada na Avenida Guanabara, n. 12, quadra 144, bairro Altos da Serra I, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então companheira Maria Carolina de Almeida Faria Lúcio, causando às lesões evidenciadas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.010301-01, e ainda lhe ameaçou causar mal injusto e grave.

Vítima e denunciado à época conviviam havia três anos e possuíam um filho em comum, não sendo raras às vezes em que a vítima sofreu violência doméstica durante a convivência.

Na data dos fatos, o indiciado disse à vítima que um amigo comum (chamado Diogo) havia lhe dito que eles tiveram uma relação sexual recentemente.

Logo em seguida, enciumado e enfurecido, o denunciado desferiu seguidos socos na ofendida, causando nela equimoses em diversas partes do seu corpo, sobretudo nas regiões da cabeça, ombro, antebraço e coxa.

Ato contínuo, após quebrar o aparelho celular da vítima, o indiciado ainda afirmou que iria matá-la, infundindo-lhe temor.

Ante o exposto, DENUNCIO G INEZ PEREIRA GONÇALVES como incursa nas sanções dos arts. 129, § 9°; e 147; c/c 61, II, f, do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequentes interrogatórias, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV).

Da absolvição do apelante, quanto ao crime de ameaça, por suposta insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, CPP;

Pretende a defesa do apelante a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de materialidade do delito de ameaça, sob argumento de que a palavra da vítima não e suficiente para a condenação do acusado, bem como não teria demonstrado o temor.

Sem razão.

Inicialmente, registro meu entendimento no sentido de que a pretensão absolutória quanto ao delito de ameaça, constante no artigo 147, do Código Penal, não merece guarida.

Pois analisando detidamente os autos, verifica-se que a convicção reunida na instrução processual, examinados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são robusto no sentido de confirmar a prática do mencionado ilícito pelo acusado.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do auto de inquérito Policial n.º 309.4.2021.30160/DEDM CUIABÁ/MT, em especialmente no registro de boletim de ocorrência n.º 2021.92913, Laudo pericial n.º 1.1.02.2021.010301-01(Id. 274807886 – fls.32 – 40), e no termo de declaração da vítima, atrelados a outras provas colacionadas aos autos.

Quanto à autoria, restou comprovada através das declarações.

Na fase inquisitiva a vitima declarou (Id. 274807886).

“(...). Quanto tempo de relacionamento? 03(três), que tem filhos? Uma condição dos filhos, menor de idade, vive com a vítima; que já foi vítima de violência doméstica, pelo agressor em outras ocasiões? Sim; há registro de boletim de ocorrência anterior contra o agressor? Não; que é possuidora medida protetiva de urgência? Não o suspeito é possuidor de passa/porte de arma de fogo? Não; que narra o fato ocorrido na data de hoje que neste seu convivente Ginez Pereira Gonçalves, a agrediu, dando murros no rosto, causando lesão no olho, na bochecha, nas costas, no braço, na cabeça, e na testa; que o suspeito quebrou seu aparelho celular; que disse que estava revoltado, porque Diogo, um amigo de Ginez, disse para o mesmo, que tinha transado com Maria Carolina, e Ginez disse também para Maria Carolina, que Diogo mandou um Vídeo para o suspeito, mostrando a relação amorosa, entre a Vítima e Digo; que há mais ou menos uns 03 anos e 09 messes, a vítima ficava com Diogo, mas que depois que começou a conviver com Ginez, não tem mais nada com Diogo; que
Ginez ameaçou a vítima de morte; que logo após a agressão, Ginez saiu da casa;
que quer medida protetiva de urgência; que pode indicar testemunha(s)? não; que está lesionada? Sim, em que partes do corpo? O rosto, olho, na bochecha, nas costas, no braço, na cabeça, e na testa; que há documentação
relacionada aos fatos
que deseja juntar aos autos? Não; que deseja solicitar medidas protetivas de urgência? Sim; que deseja abrigo na casa de amparo? Não; nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando ás 02h36min horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) declarante e por mim escrivão.”

Em Juízo, a vítima (Maria) confirmou os fatos na investigatória que:
(Mídia ID 158825359).

‘(...).
Ele ameaçou você também? Vítima: também; Ele Falou que ia te matar? Vítima: falou
(...) ele falou que ia matar todo mundo (...) ele falou que ninguém sairia da casa vivo; Promotor:
você ficou com medo na época dessa ameaça que ele fez? Vítima: fiquei, fiquei porque não foi à primeira vez quer ele me agrediu, mas foi a primeira vez que eu fiz a denúncia”
.

Na fase inquisitorial o recorrente (Ginez) declarou: (Id. 274807886 – fls. 57-60).

“(...). Respondeu: que é convivente da vítima Maria Carolina há mais de 03 três anos; e tem com ela uma filha de 01 ano de idade; que o interrogatório também cria o filho mais velho de Maria Carolina, de 05 cinco anos, que nunca agrediu a vítima fisicamente, somente no dia em tela: que alega que o relacionamento é tranquilo, mas que a vítima tem o costume de levar os amigos para casa e fumar narguilé; que o interrogado pediu que, após o nascimento da filha, que ela não chamasse mais os amigos, em respeito á criança, no entanto ela não o ouvia: que pediu a ela por 04 quatro vezes e que nada data dos fatos (14/04/2021), o interrogado chegou em casa por volta das 22:00hs, cansado do serviço e novamente Maria Carolina estava com os amigos em casa e fumando narguilé; que procurou o que comer e não achou o jantar pronto; que chamou a vítima e pediu que ela mandasse os amigos embora, momento em que passaram a discutir; que confirma que apenas deu uns tapas nela, não murros, e que Maria Carolina bateu

própria cabeça na parede de própria vítima quem quebrou o celular dela: que respeito do vídeo em que Maria Carolina faz sexo com Diogo, o interrogado informa que realmente discutiram sobre o fato, mas que não foi em 14/04/2021; que o

interrogado não é amigo de Diogo e que o vídeo estava no celular da vítima, por isso ela o quebrou; que ficaram separados certa de 02 messes rataram o relacionamento; que atualmente a relação está apacifica. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse

o presente auto

ás 09: 50hs, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão) que

o digitei.”.

Portanto, devidamente caracterizados estão os elementos subjetivos (dolo específico de ameaçar mal injusto e grave, próprio do tipo penal) e o objetivo (palavras intimidadoras proferidas em contexto de violência física), sendo inconteste o efetivo cometimento delito previsto no art. 147 do CP.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça:

[...] O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 1ª Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021).”

Nesse viés, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística.

Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086.
(N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (negritou-se).

Neste diapasão, evidente que a ofendida sentiu-se temerosa em relação à acentuada ameaça sofrida, tanto que acionou a polícia, registrou a ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor de modo que não há que se falar em ausência de provas da materialidade e autoria delitiva.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto artigo 147,
caput
, do Código Penal.

II – Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De igual modo, também não prospera a irresignação defensiva no tocante á condenação do réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Como bem pontuando nas manifestações das instâncias prévias, esta questão encontra-se pacificada pelo entendimento jurisprudencial sedimentado no tema 983 do STJ, no sentido de que:

“(...). Nos casos de violência contra a mulher praticados no Âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda eu não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No caso, presente estão os dois requisitos exigidos por tal compreensão jurisprudencial:

I – o pedido expresso da acusação para que o acusado fosse condenado á reparação dos danos materiais e morais causados á vítimas (petição inicial transcrita no parecer da PGJ).

II - a manifestação inequívoca da própria vítima, quando ouvida em Juízo, no sentido de que tinha interesse em receber indenização pelos danos morais suportados.

Ademais, o dano moral decorrente de agressões física e verbal perpetradas contra mulher no contexto de violência doméstica familiar é presumido
in re

ipsa,
não se mostrado razoável exigir dilação probatória para demonstração do dano psíquico, humilhação e abalo á autoestima experimentado pela ofendida, quando a própria conduta criminosa empregada já está imbuída de menosprezo e descrédito á dignidade e valor da mulher como pessoa.

Por fim, o montante fixado a título de reparação a danos morais, de R$: 3.000,00 (três mil reais) mostram-se justo e proporcional às circunstâncias
do caso concreto, não comportando redução. Eventual hipossuficiência financeira poderá ser arguida pelo réu perante o Juízo das Execuções.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Ginez Pereira Gonçalves, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025